Tribunal: TJDFT
Processo: 0713412-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0713412-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF, em que figura como suscitado o douto Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia/DF. O conflito foi suscitado nos seguintes termos, in verbis: [...] Cuida-se de termo circunstanciado que visa apurar a prática de suposto delito de menor potencial ofensivo, qual seja, Omissão de Cautela na Guarda ou Condução de Animais (art. 31 do Decreto-Lei no 3.688/1941). Os autos foram inicialmente distribuídos ao Juizado Especial da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF e o MM. Juízo acolheu requerimento Ministerial e declinou da competência para um dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Samambaia, sob o argumento que os fatos ocorreram em Samambaia-DF, passando o feito a tramitar neste juízo. Contudo, com a devida vênia ao ilustre juízo declinante, entendo que não lhe assiste razão. Consta dos autos que os fatos ocorreram na DF 180, Km 16, área rural de Ceilândia, no “Condomínio dos Policiais”, e feita análise percuciente do mapa político do DF, disponível na rede mundial de computadores, observa-se que de fato referido condomínio fica na região administrativa de Ceilândia, próximo com a divisa com Samambaia. Ademais, há estabelecimentos próximos ao local, como igrejas e clubes, bem como a empresa Camil Alimentos S/A, que ficam em frente do condomínio mencionado, todos com logradouros na região administrativa de Ceilândia-DF. Desse modo, conclui-se que os fatos ocorreram em tese na região administrativa de Ceilândia-DF, pelo que não deve prevalecer a alegada competência deste juízo para o processamento e julgamento do feito. Posto isso, DECLARO-ME INCOMPETENTE para processar e julgar o presente feito, pelo que, nos termos dos artigos 114, inciso I e 115, inciso III, ambos do CPP e artigo 21 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, encaminho os autos à uma da Turmas Criminais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, para que seja dirimido o conflito negativo ora suscitado [...] Recebo o conflito de competência (RITR, art. 19, I e arts. 106 e 107). Designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se a manifestação do Juízo suscitado. Cumprida a diligência, ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito